Tribunal: TJDFT
Processo: 0717002-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717002-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: IRENICE ALVES RODRIGUES AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora